Tribunal: TCU
Processo: 005.772/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tendo por base a não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE atinentes ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor do Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza, Prefeito de Ribeira do Pombal/BA nas gestões 2013/2016 e 2017/2020, tendo por base a não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE atinentes ao exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza, bem como das empresas TJ Transportes e Construções Ltda. e M A de Santana EIRELI, condenando-os, na forma descrita abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza, de forma individual: Data Valor (R$) 5/5/2014 990,01 8/8/2014 1.005,01 3/9/2014 945,01 9.1.2. Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza, em solidariedade com a empresa TJ Transportes e Construções Ltda.: Data Valor (R$) 2/10/2014 65.264,00 4/11/2014 17.710,76 4/11/2014 14.485,27 9.1.3. Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza, em solidariedade com a empresa M A de Santana EIRELI: Data Valor (R$) 4/11/2014 34.846,85 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo especificados a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Ricardo Maia Chaves de Souza R$ 20.000,00 TJ Transportes e Construções Ltda. R$ 12.000,00 M A de Santana EIRELI R$ 4.500,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.